Tribunal: TJSP
Processo: 1096045-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA LICITADA PELA CDHU – Sentença de procedência – Insurgência da corré vencedora da licitação – REVELIA – Presunção de veracidade das alegações de fato, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil – Ausência de provas em sentido contrário ou circunstâncias que afastem a presunção de inadimplemento

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA LICITADA PELA CDHU – Sentença de procedência – Insurgência da corré vencedora da licitação – REVELIA – Presunção de veracidade das alegações de fato, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil – Ausência de provas em sentido contrário ou circunstâncias que afastem a presunção de inadimplemento obrigacional – ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO - Responsabilidade solidária das empresas devedoras por força de disposição expressa constante da lei de licitações – Inteligência do artigo 71 da Lei 8.666/93, vigente ao tempo da licitação vencida pela apelante – Ausência de provas acerca da incorreção ou comprovação de quitação dos valores cobrados – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.